Tribunal: TJDFT
Processo: 0016714-66.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, §1o DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.

1. A extinção por abandono exige ser precedida da intimação pessoal da parte para que este impulsione o processo, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.

2. Em face da ausência de intimação pessoal da parte autora, deve ser tornada sem efeito a sentença que extingue o feito por abandono da causa.

3. Deu-se provimento ao recurso.